Tribunal: TJBA
Processo: 8021730-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021730-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR BARBOSA BERMAN

Advogado(s)
:
RUY AMARAL ANDRADE, JOSE FIORI GONCALVES RAMOS CARDOSO PEREIRA, MARIA VICTORIA SANTOS COSTA

AGRAVADO: CARLA SALDANHA CAMPOS

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO CONDICIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. COMPENSAÇÃO CONDICIONADA À APURAÇÃO DE PASSIVOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Victor Barbosa Berman contra decisão proferida pela 2ª Vara Empresarial de Salvador, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral requerida por Carla Saldanha Campos. O agravante alegou direito à compensação de crédito no valor de R$ 50.680,00, reconhecido na sentença arbitral, com o montante executado na fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o crédito reconhecido em sentença arbitral, condicionado à apuração de passivos societários, possui liquidez e exigibilidade suficientes para autorizar a compensação com o débito exequendo, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença arbitral condicionou expressamente a compensação do valor de R$ 50.680,00 à apuração dos passivos da sociedade extinta, estabelecendo, portanto, condição suspensiva para sua exigibilidade.

4
. O instituto da compensação exige, conforme o art. 368 do Código Civil, a existência de dívidas líquidas, vencidas e exigíveis entre as partes, o que não se verifica no caso, diante da ausência de liquidez e exigibilidade do crédito invocado pelo agravante.

5.
O agravante, a quem incumbia o ônus da prova de fato modificativo do direito da exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, não demonstrou a existência ou o montante dos passivos da sociedade extinta, tampouco a ocorrência do acertamento previsto na sentença arbitral.

6.
O crédito reconhecido permanece em estado de potencialidade, e sua exigibilidade está suspensa até a ocorrência da condição estabelecida no título executivo arbitral. Permitir a compensação em tais circunstâncias violaria os limites objetivos da coisa julgada, ao contrariar a literalidade do comando arbitral e comprometer a segurança jurídica.

7.
A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta, uma vez que a execução está fundamentada em título executivo regular, sem comprovação de pagamento em duplicidade ou prejuízo indevido à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

Tese de julgamento
: “A compensação de valores no cumprimento de sentença arbitral exige a existência de crédito líquido, vencido e exigível, nos termos do art. 368 do Código Civil.”

__________________________________________________________

D
ispositivos relevantes citados
: CC, arts. 368 a 380; CPC, arts. 373, II, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8003661-35.2020.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Zarif, j. 23.06.2020; TJ-BA, AI nº 8023873-43.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 15.12.2021; TJ-BA, AI nº 8039134-14.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy B. Guimarães, j. 17.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8021730-42.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo da 2ª Vara Empresarial de Salvador, em que figura como Agravante
VICTOR BARBOSA BERMAN
e como Agravada
CARLA SALDANHA CAMPOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA